Tribunal: TJPA
Processo: 0006654-70.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006654-70.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIS FELIPE IGLESIAS MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §1º, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE ANALISE DA TESE DEFENSIVA EM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES – Rejeição.
Devidamente analisada pelo magistrado.
MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES, NOS TERMOS DO ARTIGO 155, DO CP – Improcedência.
A vítima, em juízo, relatou que o apelante estava sentado bem atrás dela no ônibus e abruptamente arrebatou o seu celular e desceu do ônibus, que saiu em seu encalço alcançando-o neste momento iniciou-se luta corporal entre ambos e na sequência o apelante passou a desferir chutes e socos na vítima, empreendendo fuga do local levando consigo o aparelho celular roubado da vítima e somente depois do rastreamento pelos guardas municipais, foi que conseguiram obter o local onde o apelante se encontrava, sendo preso em flagrante e com ele apreendido e restituído o celular da vítima, ocorrendo assim, o roubo impróprio, nos termos do artigo 157, §1º, do CP e não furto, pelo que inviável a sua desclassificação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIS FELIPE IGLESIAS MAIA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §1°, do Código Penal, lhe fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença de 1º grau, aduzindo que o juízo
a quo
não apreciou tese defensiva de desclassificação do crime de roubo, para o de furto. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto simples, nos termos do artigo 155, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença de 1º grau, aduzindo que o juízo
a quo
não apreciou tese defensiva de desclassificação do crime de roubo, para o de furto. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto simples, nos termos do artigo 155, do CP.

Inicialmente, rejeito de plano a preliminar arguida pelo apelante, pois ao contrário do que alega na peça defensiva, o magistrado analisou sim a desclassificação requerida em alegações finais (fls. 459):
“Por sua vez a defesa em alegações finais (fls. 47/56), pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, sob a alegação de que o crime foi praticado sem o uso de violência. Entretanto, sabe-se perfeitamente que, o crime de roubo impróprio, a violência ou a grave ameaça é utilizada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Pelo que se extrai do conjunto probatório, notadamente das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, restou demonstrado que embora o uso de violência tenha ocorrido posteriormente a subtração do bem, foi suficiente para assegurar a sua posse.”

No que se refere ao mérito recursal em que o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, por ausência de grave ameaça na prática do crime de roubo.

A vítima, em juízo, relatou que o apelante estava sentado bem atrás dela no ônibus, abruptamente arrebatou o seu celular e desceu do ônibus, a vítima saiu em seu encalço alcançando-o neste momento foi travada luta corporal entre ambos, na sequência o acusado passou a desferir chutes e socos na vítima, empreendendo fuga do local levando consigo o aparelho celular roubado da vítima e somente depois do rastreamento pelos guardas municipais, foi que conseguiram obter o local onde o acusado se encontrava, desta forma alcançar e prender em flagrante o apelante, com ele foi apreendido e restituído o celular da vítima, ocorrendo assim, o roubo impróprio, nos termos do artigo 157, §1º, do CP e não furto, pelo que inviável a sua desclassificação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022